Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711753-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E S P A C H O A parte agravante peticionou nestes autos eletrônicos (ID 18617842) requerendo a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual (Intimação de Pauta - ID 18597404), e a inclusão na pauta de julgamento presencial, manifestando, na oportunidade, seu interesse em sustentar oralmente suas razões recursais. O art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento. O inciso VIII do artigo supramencionado, por sua vez, dispõe que só será possível sustentação oral no agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência – o que, frise-se, não se enquadra na situação concreta despontada dos presentes autos. Dessa forma, considerando que a decisão recorrida versa sobre revogação da penhora sobre o rosto dos autos, pela qual foi constringido saldo remanescente de alienação de imóvel, considerando haver impenhorabilidade por bem de família, indefiro o pedido de sustentação oral requerido pela agravante, haja vista que a decisão agravada não trata especificamente de tutela provisória de urgência ou da evidência, como exige o referido dispositivo legal aplicável no particular. Ante ao exposto, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar se persiste seu interesse na inclusão do processo pauta presencial de julgamento. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte interessada ou em caso de requestar a manutenção do julgamento do recurso em sessão virtual já aprazada, mantenha-se o julgamento na forma já designada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator